Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707954-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WESTON CLEITON DE ABREU SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de descontos procedidos no contracheque e na conta corrente do autor em razão de contratos de mútuo celebrados com instituição financeira. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, 3o, §2o, da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, porque é possível a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, bem como é cabível danos morais em caso de retenção integral do salário; b) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao verbete sumular 603 do Superior Tribunal de Justiça, pois os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados da Corte Superior, sem realizar o devido cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas ao artigo 3o, §2o, da Resolução 3.695/2009 do CMN (AgInt no AREsp 1535574/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2020) e ao verbete sumular 603 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não devem prosperar as alegadas afrontas aos artigos 489, inciso VI, 833, inciso IV, 926 e 927, todos do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Por fim, “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante o cotejo analítico dos arestos comparados, de modo a expor a similitude fática entre eles existente, bem como a distinção das soluções jurídicas aplicadas. Por isso, para o cumprimento desse ônus, não basta a simples transcrição de ementas de julgados”. (AgInt nos EAREsp 672.482/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015